Tribunal: TJDFT
Processo: 0718533-30.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-02-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0718533-30.2019.8.07.0001 RECORRENTE: JOSE DOMINGUEZ GONZALEZ RECORRIDA: CLELIA MARCIA CORDOVA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. CIVIL E PROCESSO CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PRELIMINAR. DIALETICIDADE. CONHECIMENTO DO APELO. JUNTADA DE DOCUMENTO NAS RAZÕES DO RECURSO. IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE DOCUMENTO NOVO. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE LOCAÇÃO. DEVER DE PAGAR CONTAS DE ÁGUA. LIQUIDEZ DA COBRANÇA. PROVA. AUSÊNCIA. CONDENAÇÃO POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO CARACTERIZAÇÃO. 1. Se no recurso estão deduzidos argumentos necessários e suficientes à impugnação dos fundamentos da sentença, não há falar em ofensa ao princípio da dialeticidade. 2. A juntada de documentos em sede de Apelação somente se justifica quando caracterizada a impossibilidade de sua utilização durante o trâmite do feito em primeira instância, o que não ocorre no caso de boletos e declarações que já existiam em data anterior ao manejo dos embargos à execução. 3. Os Embargos à Execução constituem mecanismo de defesa no processo de execução, no qual o executado pode, em regra, alegar qualquer matéria capaz de desconstituir o título executivo extrajudicial, permitindo-se a produção de provas para formação do convencimento do juiz quanto à ausência de exigibilidade da obrigação. 4. Embora o processo de execução tenha sido instruído com o contrato de locação firmado entre as partes, no qual consta a obrigação de pagar os débitos de água nesse período, o boleto emitido pela CAESB, que embasou a cobrança, refere-se a intervalo superior à locação, sem a possibilidade de individualizar o valor devido pelo Executado/Embargante. 5. Inexistindo a liquidez do título, pois dele não decorre, com exatidão, os contornos da obrigação a ser cumprida, impõe-se reconhecer a nulidade da execução fundada em documento que não preenche os requisitos estabelecidos no art. 783 do CPC/15. 6. Deve ser indeferido o pedido de condenação por litigância de má-fé se não comprovada qualquer das hipóteses do art. 80 do CPC/15. 7. Apelação conhecida e não provida. Preliminar rejeitada. O recorrente alega violação ao artigo 784, inciso VIII, do Código de Processo Civil e 23 da Lei 8.245/1991, sustentando que o contrato de locação possui liquidez, certeza e exigibilidade, razão pela qual deve ser reconhecida a obrigação imposta no aludido título, qual seja, o pagamento de débitos de água inadimplidos durante a vigência do contrato firmado entre as partes. Sustenta que a executada/recorrida passou a utilizar o imóvel sem requerer a religação do serviço no nome dela, o que gerou o referido débito executado. Aduz que todos os valores cobrados foram individualizados, sendo informados os meses sem pagamento. Aponta, nesse aspecto, divergência jurisprudencial com julgados do TJRS, TJSP e do STJ. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir no que se refere à alegada contrariedade ao artigo 784, inciso VIII, do CPC e 23 da Lei 8.245/1991, bem como quanto ao invocado dissenso interpretativo, pois a turma julgadora decidiu que inexiste título capaz de dar suporte à satisfação imediata de crédito do recorrente, porque “embora processo de execução tenha sido instruído com o contrato firmado entre as partes e o boleto emitido pela CAESB, dele não decorrem, com exatidão, os contornos da obrigação a ser cumprida” (ID 18022639). Assim, rever tal assertiva encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1571882/BA, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 1/7/2020). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A003